Tribunal: STM
Processo: 7000215-24.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 298 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO. REGULARIDADE PROCEDIMENTAL. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE. 1. A pretensão veiculada no Recurso em Sentido Estrito busca a admissibilidade da Apelação interposta na primeira instância desta Justiça Castrense, com o argumento de que a decisão não acolhedora do Apelo padece de nulidade absoluta, em razão da ausência de intimação pessoal do Sentenciado, acerca do conteúdo da Sentença condenatória, mesmo se tratando de réu solto. 2. O sistema processual penal pátrio orienta-se no sentido da não obrigatoriedade de intimação pessoal da Sentença condenatória, tratando-se de réu solto, bastando a intimação do seu defensor. A tese defensiva, que sustenta a necessidade de intimação pessoal do réu solto, quanto à condenação, não possui qualquer amparo legal, notadamente à vista do conteúdo dos art. 288, § 2º, e 445, ambos do CPPM, cuja redação é clara e precisa, ao indicar que somente na hipótese de réu preso deve haver a intimação pessoal do decreto condenatório. 3. Nos fólios da Ação Penal Militar originária constata-se a atuação efetiva da defesa técnica do Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, em todas as fases do processo, demonstrando a efetiva observância aos postulados do contraditório e da ampla defesa, ao longo de toda a instrução criminal. 4. Escorreita a decisão monocrática do Magistrado de primeiro grau que não recebeu a Apelação defensiva, à vista da inequívoca intempestividade da irresignação. 5. Não há que se falar em violação à garantia da ampla defesa, pois foi facultada à Defesa a possibilidade de se contrapor à condenação do Recorrente, levando a matéria ao Juízo ad quem, contudo este ato processual não se efetivou em momento processual adequado, resultando na preclusão da faculdade de interposição recursal. 6. A hipótese sub examine atrai a aplicação do brocardo dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem), de forma que a decisão condenatória tornou-se imutável, após o decurso in albis do prazo recursal, não havendo nulidade de qualquer natureza no trânsito em julgado do Decisum condenatório. 7. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 03/06/2024 A
06/06/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000215-24.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, NO PATROCÍNIO DOS INTERESSES DO EX-3º SGT
ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000215-24.2024.7.00.0000/CE
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. APELAÇÃO EM FACE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART.
298 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO.
TRÂNSITO EM JULGADO. DEFENSORIA PÚBLICA INTIMADA DA
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE RÉU SOLTO.
REGULARIDADE
PROCEDIMENTAL.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO IMPROCEDENTE. UNANIMIDADE.
1. A pretensão veiculada no Recurso em Sentido Estrito busca a admissibilidade
da Apelação interposta na primeira instância desta Justiça Castrense, com o
argumento de que a decisão não acolhedora do Apelo padece de nulidade
absoluta, em razão da ausência de intimação pessoal do Sentenciado, acerca do
conteúdo da Sentença condenatória, mesmo se tratando de réu solto.
2. O sistema processual penal pátrio orienta-se no sentido da não
obrigatoriedade de intimação pessoal da Sentença condenatória, tratando-se de
réu solto, bastando a intimação do seu defensor. A tese defensiva, que sustenta a
necessidade de intimação pessoal do réu solto, quanto à condenação, não possui
qualquer amparo legal, notadamente à vista do conteúdo dos art. 288, § 2º, e
445, ambos do CPPM, cuja redação é clara e precisa, ao indicar que somente na
hipótese de réu preso deve haver a intimação pessoal do decreto condenatório.
3. Nos fólios da Ação Penal Militar originária constata-se a atuação efetiva da
defesa técnica do Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública, em todas
as fases do processo, demonstrando a efetiva observância aos postulados do
contraditório e da ampla defesa, ao longo de toda a instrução criminal.
4. Escorreita a decisão monocrática do Magistrado de primeiro grau que não
recebeu a Apelação defensiva, à vista da inequívoca intempestividade da
irresignação.
5. Não há que se falar em violação à garantia da ampla defesa, pois foi facultada
à Defesa a possibilidade de se contrapor à condenação do Recorrente, levando a
matéria ao Juízo ad quem, contudo este ato processual não se efetivou em
momento processual adequado, resultando na preclusão da faculdade de
interposição recursal.
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A hipótese sub examine atrai a aplicação do brocardo dormientibus non
succurrit jus (o direito não socorre aos que dormem), de forma que a decisão
condenatória tornou-se imutável, após o decurso in albis do prazo recursal, não
havendo nulidade de qualquer natureza no trânsito em julgado do Decisum
condenatório.
7. Negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito. Decisão por
unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto
pela Defensoria Pública da União, no patrocínio dos interesses do ex-3º Sgt ANTÔNIO ÉSIO
DE SOUSA CRUZ, mantendo incólume a Decisão a quo, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da
União (DPU), no patrocínio dos interesses de ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, ex-3º Sgt
Refm Ex, contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), de 28/2/2024, que não recebeu o recurso de Apelação
interposto pelo Órgão de Defesa Pública, no bojo da Ação Penal Militar (APM) nº 7000063-
35.2022.7.10.0010, em razão de sua intempestividade (evento 238 da APM).
Consta dos autos do processo originário que ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA
CRUZ, ora Recorrente, foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
como incurso no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar
1 (CPM), com a
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, conforme o art. 98, inciso IV,
c/c o art. 102, ambos do CPM, sem o benefício do sursis, e com o direito de apelar em
liberdade (evento 212 da APM).
Em 7/2/2024, o Recorrente/Sentenciado foi intimado acerca da supracitada
Sentença condenatória, tendo a Defensoria Pública confirmado a intimação no dia 9 (nove)
subsequente (eventos 213 e 217 da APM).
O Ministério Público Militar (MPM), também intimado, manifestou ciência da
referida Sentença e informou que nada tinha a requerer (eventos 215 e 219 da APM).
Superado o prazo recursal, o Órgão de Defesa Pública quedou-se inerte, tendo
ocorrido o trânsito em julgado para o Recorrente em 24/2/2024, conforme certidão do Diretor
de Secretaria da Auditoria da 10ª CJM (evento 225 da APM).
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 26/2/2024, a DPU interpôs recurso de Apelação em favor do Sentenciado,
acompanhado das correspondentes razões recursais, pugnando pelo seu recebimento e
remessa a este e. Tribunal Castrense (evento 231 da APM).
Em 28/2/2024, o Juiz de primeira instância deixou de receber a Apelação
interposta, devido à sua intempestividade (evento 238 da APM).
Inconformada, em 7/3/2024, a DPU interpôs Recurso em Sentido Estrito, na
forma do art. 516, alínea “q”, do Código de Processo Penal Militar
2 (evento 256 da APM).
Na sequência, o Juiz a quo recebeu o inconformismo, determinando a intimação
da DPU e do MPM para a apresentação das razões e contrarrazões recursais, respectivamente
(evento 259 da APM).
Em suas razões recursais, a Instituição Defensória insurge-se contra a Decisão
do Juízo da Auditoria da 10ª CJM, que deixou de receber o Apelo, por ser intempestivo,
alegando ausência de intimação pessoal do Acusado do teor da Sentença condenatória,
mesmo estando solto, razão pela qual entende que o Decisum recorrido encontra-se eivado de
nulidade absoluta, “ante a falta de fórmula essencial para a formalização do ato, conforme
preconiza o art. 500, IV, do CPPM
3[...]”. Ao final, pugna pelo acatamento da pretensão
recursal, a fim de se promover o devido processamento da Apelação anteriormente interposta.
O MPM, em sede de contrarrazões, sustenta que a intimação confirmada pela
Defesa técnica do Recorrente operou-se de forma legítima, conforme preconiza o art. 443 do
CPPM
4 (evento 271 da APM). Prossegue, afirmando que “o Diploma Processual Penal
Castrense somente determina a citação pessoal do réu, quando, não tendo a intimação da
sentença condenatória operado-se nos moldes acima delineados, o réu estiver preso – o que,
definitivamente, não é a hipótese versada nestes autos, sendo acertada, portanto, a Decisão
de Evento 238”.
E finaliza, manifestando-se pelo “não provimento do Recurso em Sentido
Estrito interposto pela Defensoria Pública da União em defesa de ANTONIO ESIO DE
SOUSA CRUZ, tendo em vista sua intempestividade, mantendo-se, por conseguinte, a
Decisão de Evento 238”.
Na fase do art. 520 do CPPM, em Juízo de Retratação, o Juiz primevo manteve
a Decisão hostilizada, considerando não ter sido carreado aos autos qualquer elemento de fato
ou de direito, apto a alterar o entendimento anterior (evento 273 da APM).
Aportado nesta Corte Castrense, o recurso foi a mim distribuído, por prevenção,
tendo em vista a relatoria do Habeas Corpus nº 7000719-98.2022.7.00.0000 (evento 6,
CERT1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Antônio Pereira Duarte, opinou pelo “conhecimento do presente
Recurso, mas por seu improvimento” (evento 11).
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 22/4/2024, foi acostada aos autos documentação acerca do pedido de
desoneração da habilitação da Dra. Cidilene Sousa da Rocha, OAB/CE nº 22908, na Ação
Penal Militar nº 7000063-35.2022.7.10.0010/CE, e nova habilitação da Defensoria Pública da
União na referida APM, para atuação em favor do Recorrente (evento 13).
Por fim, registre-se que, em 3/5/2024, o ex-3º Sgt ANTÔNIO ÉSIO DE
SOUSA CRUZ impetrou, em causa própria, Habeas Corpus perante esta Corte Castrense,
autuado sob o nº 7000304-47.2024.7.00.0000, também distribuído à minha relatoria, cujo
objeto é o mesmo da presente demanda.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Insurge-se a Defensoria Pública da União (DPU), na defesa dos interesses do
ex-3º Sgt ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, ora Recorrente, em face da Decisão do Juiz
Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000063-35.2022.7.10.0010, que não recebeu recurso
de Apelação interposto pela Instituição Defensória, considerando a sua intempestividade.
A controvérsia recursal cinge-se, assim, à análise da tempestividade do recurso
de Apelação apresentado na primeira instância desta Justiça Castrense, sob o argumento
defensivo de que a decisão não acolhedora do aludido recurso padece de nulidade absoluta,
em razão da ausência de intimação pessoal do Sentenciado acerca do conteúdo da Sentença
condenatória, mesmo em se tratando de réu solto.
Segundo exsurge dos autos, o Recorrente foi condenado pelo Conselho
Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) 10ª CJM à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, como incurso no art. 298 do Código Penal Militar (CPM) (desacato a
superior), sem o benefício do sursis, com o direito de apelar em liberdade e com a aplicação
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com fulcro no art. 98, inciso IV, c/c o art.
102, ambos do CPM (evento 212 da APM).
As Partes foram intimadas eletronicamente, por meio do sistema e-Proc/JMU,
conforme atestam os eventos 213 a 215 da Ação Originária. Após transcorridos os prazos
pertinentes, tendo em vista a não interposição de recurso, foi certificado o trânsito em
julgado para a Acusação em 20/2/2024 e, para a Defesa Pública, em 24/2/2024 (eventos 223
e 225 da APM).
Ocorre que, em 26/2/2024, a DPU interpôs recurso de Apelação, juntamente
com as razões recursais, em favor do Sentenciado/Recorrente (evento 231 da APM), não
recebido pelo Juízo singular, em decisão de 28/2/2024, por considerá-lo intempestivo (evento
238 da APM).
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Via de consequência, inconformado, o Órgão de Defesa Pública manejou o
presente Recurso em Sentido Estrito (evento 256 da APM), pretendendo ser a Apelação
devidamente recebida e processada, alegando, para tanto, nulidade absoluta da Decisão
recorrida, ante a falta de intimação pessoal do Sentenciado quanto ao teor da Sentença
condenatória.
Ao compulsar o conteúdo dos autos, verifico não assistir razão à Defesa
Pública.
a. Da manifesta intempestividade do recurso de Apelação
De início, impende analisar a constatação da intempestividade do Recurso de
Apelo interposto perante o Juízo a quo.
Segundo se extrai da movimentação da APM nº 7000063-35.2022.7.10.0010, a
Sessão de Julgamento do CPJ/Ex ocorreu em 7/2/2024 e a Sentença foi lida, assinada e
publicada na mesma data (evento 212 da APM), bem como foi realizada a regular intimação
das Partes quanto ao seu teor (eventos 213, 214 e 215 da APM).
A DPU confirmou a intimação no dia 9/2/2024 - sexta-feira, conforme certifica
o evento 217 da APM. Em se tratando de Apelação, o prazo para a interposição é de 5 (cinco)
dias, nos termos do art. 529 do Código de Processo Penal Militar
5 (CPPM), mas a DPU
possui a prerrogativa de contagem dos prazos processuais em dobro, perfazendo um total de
10 (dez) dias para manifestar sua irresignação.
No caso dos autos, em razão do feriado de Carnaval, excluindo-se o dia da
intimação (9/2/2024), o prazo recursal teve início em 14/2/2024 - quarta-feira de cinzas, de
modo que o Órgão de Defesa Pública teve a faculdade de peticionar no processo eletrônico
até o dia 23/2/2024 (sexta-feira), inclusive.
Na data de 24/2/2024, ultrapassados dez dias sem a manifestação de
inconformismo por parte da Defesa, o Juízo de primeiro grau de jurisdição acostou no evento
225 da APM a correspondente certidão de trânsito em julgado para o Réu.
Dando seguimento ao feito, em 26/2/2024, o Magistrado a quo proferiu
despacho (evento 227 da APM), determinando a instauração do procedimento de Execução
de Sentença.
As intimações do despacho foram realizadas na mesma data, ou seja, 26/2/2024,
constando no evento 228 da APM a intimação eletrônica do réu ANTÔNIO ÉSIO DE
SOUSA CRUZ.
Após este ato processual, ainda no dia 26/2/2024, a Defensoria Pública da
União juntou aos autos Apelação em favor do Sentenciado, acostada no evento 231 da APM.
Observa-se, portanto, que a extemporaneidade do Apelo é manifesta, pois a
irresignação defensiva somente aportou aos autos em 26/2/2024, 2 (dois) dias após o
trânsito em julgado da Sentença, ocorrido em 24/2/2024 (evento 225 da APM), e até
mesmo após iniciada a execução do Julgado condenatório.
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Este mesmo raciocínio consta na Decisão ora hostilizada (evento 238 da APM),
cujos argumentos acresço ao presente voto, ipsis litteris:
“Consoante se depreende dos autos, a DPU, devidamente associada aos autos, foi intimada
eletronicamente acerca da sentença condenatória (evento 213). Contudo, mesmo tendo
confirmado a intimação apenas dois dias após o seu envio, não recorreu em tempo oportuno,
deixando, por conseguinte, o prazo transcorrer in albis.
Verifica-se, pois, que com a confirmação eletrônica da DPU acerca da sentença, inicou (sic) o
prazo de 10 (dez) dias para a interposição do recurso de apelação, com base no art. 529,
caput, do CPPM, tendo em vista a prerrogativa de prazo em dobro, consoante dispõe o art. 44,
inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 80/1994. Contudo, a Defesa ficou inerte.
Depreende-se que o prazo para recorrer encerrava-se no dia 23.02.2024 e até esta data não
houve recurso. Consequentemente, em 24.02.2024, houve o trânsito em julgado para a Defesa,
no que pertine à sentença condenatória (evento 225).
Assim, denota-se que o recurso de Apelação interposto em 26.02.2024 está intempestivo,
tendo em vista que o prazo para recorrer expirou e a sentença transitou em julgado.” (Grifos
no original)
Diante da notoriedade das datas e da clareza da sequência dos eventos
processuais, não há que se falar em surpresa para a Defesa técnica. Inclusive, quanto ao
feriado de Carnaval, anterior ao início do cômputo do prazo para a interposição do recurso
cabível, pois o expediente judicial na quarta-feira de cinzas, dia 14/2/2024, foi cumprido
normalmente em todos os órgãos do Poder Judiciário, o que inclui esta Justiça Especializada,
conforme se extrai do art. 44, § 2º, inciso III, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar
6.
Ressalta-se que este entendimento converge com a jurisprudência Pátria, como
ilustra o julgado a seguir colacionado:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO CPC/2015. QUARTA-FEIRA DE CINZAS. DIA ÚTIL PARA FINS DE
CONTAGEM DE PRAZO, MESMO COM HORÁRIO REDUZIDO. 1. O artigo 1.003, § 6º,
do CPC/2015, estabelece que o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de
interposição do recurso, o que impossibilita a regularização posterior. 2. Considerando que o
recurso especial foi interposto sob a égide do CPC/2015 e que não houve a comprovação do
feriado local, quando de sua interposição, não há como ser afastada a sua
intempestividade. 3. Para fins de contagem de prazo recursal, a quarta-feira de cinzas é
considerada dia útil, ainda que o horário de expediente seja reduzido e limitado ao turno
vespertino, cabendo ao recorrente comprovar, mediante documento idôneo, eventual
ausência de expediente forense. Precedentes. 4. Agravo interno no recurso especial não
provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1766279 CE 2018/0235673-1, Relator: Ministra NANCY
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe 27/02/2019) (Grifos nossos)
Ademais, contrariamente ao que tenta fazer crer a combativa Defesa, a
contagem do prazo recursal, entre os dias 14/2/2024 e 23/2/2024, está em consonância com o
Enunciado nº 710 da Súmula do Supremo Tribunal Federal
7, revelando-se, pois, notória a
intempestividade do recurso que aportou aos autos em 26/2/2024.
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, é incontroversa a inércia da Defesa do Sentenciado, que não se
manifestou em tempo oportuno e deixou transcorrer in albis o prazo recursal, não obstante
devidamente intimada, tendo precluído a faculdade de recorrer da Sentença condenatória.
b. Da alegação de nulidade, por ausência de intimação pessoal do Sentenciado, quanto
ao teor da Decisão condenatória
Em seu esforço argumentativo, a Defensoria Pública da União sustenta que a
decisão não acolhedora do recurso de Apelação padece de nulidade absoluta, alegando “a
falta de fórmula essencial para a formalização do ato, conforme preconiza o art. 500, IV, do
CPPM, ex vi:
“Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
[,,,]
IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do processo.”
Nessa vereda, enfatiza ter ocorrido nulidade, pela “ausência de um elemento
essencial do procedimento criminal, sem o qual restam inviabilizados os predicados
constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, a saber: a intimação
pessoal do acusado quanto ao teor da decisão que o condenou, ainda que este se encontrasse
solto, para que expressasse o seu interesse em recorrer da decisão”.
Prossegue em seu raciocínio, afirmando que o recurso apelatório foi interposto
tempestivamente, haja vista que “o acusado não fora intimado pessoalmente do teor da
sentença condenatória e, portanto, o prazo de interposição do recurso sequer se iniciou, em
razão de não ter sido intimado da sentença”.
Em abono à sua pretensão, argumenta que a ausência de intimação do réu não é
suprida pela intimação de sua defesa técnica, pontuando que ambos devem ser intimados,
fundamento que, segundo a sua ótica defensiva, é balizado pelo “art. 8.2 do Pacto de São
José da Costa Rica (Convenção Interamericana de Direitos Humanos), internalizado pelo
Brasil por meio do Decreto de nº 678/92”.
A tese esposada pelo Órgão de Defesa Pública não pode ser acolhida.
A propósito, a dicção do art. 445 da norma processual castrense preleciona que
a intimação da Sentença condenatória, nas hipóteses do Acusado solto, será realizada apenas
ao Defensor, como ocorre no presente feito. Vejamos:
Intimação de sentença condenatória
Art. 445. A intimação da sentença condenatória será feita, se não o tiver sido nos termos do
art. 443:
a) ao defensor de ofício ou dativo;
b) ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
c) ao defensor constituído pelo réu. (Grifos nossos)
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Seguindo idêntica linha, o art. 288, § 2º, do CPPM, inserto no capítulo que trata
“DA CITAÇÃO, DA INTIMAÇÃO E DA NOTIFICAÇÃO”, estabelece:
Intimação e notificação pelo escrivão
Art. 288. As intimações e notificações, para a prática de atos ou seu conhecimento no curso do
processo, poderão, salvo determinação especial do juiz, ser feitas pelo escrivão às partes,
testemunhas e peritos, por meio de carta, telegrama ou comunicação telefônica, bem como
pessoalmente, se estiverem presentes em juízo, o que será certificado nos autos.
[...]
Intimação ou notificação a advogado ou curador
§ 2º A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com podêres ad juditia, ou
de ofício, ao defensor dativo ou ao curador judicial, supre a do acusado, salvo se este estiver
preso, caso em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do
responsável pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo
motivo de força maior, que comunicará ao juiz. (Grifos nossos)
A doutrina converge nesse vértice. Pode-se depreender do escólio de Cícero
Robson Coimbra Neves, in litteris:
“A intimação ou notificação ao advogado constituído nos autos com poderes ad judicia, ao
defensor dativo ou ao curador judicial supre a do acusado, salvo se este estiver preso, caso
em que deverá ser intimado ou notificado pessoalmente, com conhecimento do responsável
pela sua guarda, que o fará apresentar em juízo, no dia e hora designados, salvo motivo de
força maior, que comunicará ao juiz. No caso de defensor público ou dativo – lembremo-nos
que não mais existe a figura do advogado de ofício -, deve haver a intimação ou notificação
pessoalmente (STF, HC 77.385 e HC 89.099).
A intimação ou notificação de militar em situação de atividade, ou assemelhado, ou de
funcionário público lotado em repartição militar, será feita por intermédio da autoridade a
que estiver subordinado. Estando preso, o oficial deverá ser apresentado, atendida a sua
hierarquia, sob a guarda de outro oficial, e a praça sob escolta, de acordo com os
regulamentos militares.” ( In Cícero Robson Coimbra Neves, “Manual de Direito Processual
Penal Militar – Volume único”, 6ª ed., JusPODIVM, p. 843) (Grifo nosso)
Seguindo na mesma toada, especificamente sobre a intimação da Sentença
condenatória, ato processual insculpido no art. 445 do CPPM e ponto central da controvérsia
em tela, elucidativas são as lições de Guilherme de Souza Nucci, in verbis:
“1112. Intimação pessoal do réu preso e seu defensor: é consequência natural do direito de
autodefesa e da possibilidade que tem de recorrer diretamente, sem que seja por meio de sua
defesa técnica. Por isso, quando estiver detido, o oficial de justiça leva o termo de recurso e o
apresenta ao acusado, juntamente com cópia da decisão. Ele pode, então, recorrer de pronto.
Exige-se, no entanto, que também o defensor seja intimado, para assegurar a ampla defesa.
[...]”. (Nucci, Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal Militar Comentado.
4.ed. rev., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 431) (Grifo nosso)
Insta destacar que, no âmbito da legislação de processo penal comum, o art. 392
do Código de Processo Penal possui redação similar à norma castrense, acerca da
obrigatoriedade de intimação pessoal do réu, apenas quando estiver preso:
Art. 392. A intimação da sentença será feita:
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou,
sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança; (Grifos nossos)
Percebe-se, assim, que o sistema processual penal pátrio, de forma geral,
orienta-se no sentido da não obrigatoriedade de intimação pessoal da Sentença condenatória,
em caso de réu solto, bastando ser intimado o seu defensor.
A tese defensiva, que sustenta a necessidade de intimação pessoal do réu, em
caso de sentença condenatória, não possui qualquer amparo legal, notadamente à vista do
conteúdo dos art. 288, § 2º, e 445, ambos do CPPM, cuja redação é clara e precisa ao indicar
que, somente no caso de réu preso, há necessidade de intimação pessoal da Sentença
condenatória. Estando solto, basta a intimação da defesa técnica.
A jurisprudência da Suprema Corte demonstra que esta é a interpretação mais
acertada para a questão em estudo, conforme demonstra o seguinte julgado:
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE FURTO
QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉUS SOLTOS E COM
DEFENSOR CONSTITUÍDO. ARTIGO 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
NULIDADE NÃO CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como
sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato dito coator parametrizado com
a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, a teor do art. 392, II, do CPP, a
intimação de sentença condenatória por meio de advogado constituído dispensa a intimação
pessoal de réu solto. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF -
HC: 211875 SC 0114150-36.2022.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento:
30/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/06/2022) (Grifos nossos)
Por oportuno, sobreleva mencionar que o representante da Defensoria Pública
atuante na primeira instância, Dr. Fillipe Augusto dos Santos Nascimento, também subscritor
do presente Recurso, esteve presente na Sessão de Julgamento em que se procedeu à leitura,
assinatura e publicação do Decisum condenatório, nos termos da ata acostada ao evento 216
da Ação Penal Militar.
Além disso, perscrutando os fólios da Ação Penal Militar originária, constata-se
uma atuação efetiva da defesa técnica do Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública,
em todas as fases do processo, demonstrando a efetiva observância aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, ao longo de toda a instrução criminal.
Nesse sentido, a título ilustrativo, dos registros do sistema e-Proc de primeira
instância, observa-se a participação da Defensora Pública Dra. Vanessa Pinheiro Nunes
Martins nos eventos 32/33, 40/41 e 63, bem como do próprio Defensor Público Dr. Fillipe
Augusto dos Santos Nascimento nos eventos 87, 94, 160, 174 (Alegações Finais), 212 e 216
(Sessão de Julgamento e Sentença condenatória), todos da Ação Penal Militar Originária.
A respeito deste aspecto, ad argumentandum tantum, trago à colação excerto
das oportunas informações prestadas pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 10ª
CJM, nos autos do Habeas Corpus nº 7000304-47.2024.7.00.0000, relacionado ao caso sub
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

oculi, cujo objeto jurídico é idêntico ao do presente Recurso, e que foi impetrado em causa
própria pelo Sentenciado:
“Em sede de juízo de retratação, esta Auditoria manteve a decisão combatida (evento 238),
tendo em vista que não foi carreado aos autos qualquer elemento de fato ou de direito apto a
alterar o entendimento anterior, de indeferimento da Apelação interposta pela Defesa, ante a
sua intempestividade (evento 273).
Convém mencionar que a supracitada decisão (evento 273) teve por fundamento legislação
pátria e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores de que, a obrigatoriedade de
intimação pessoal do réu, para tomar conhecimento da sentença proferida, somente ocorre
quando ele estiver preso. Em caso de sentenciado solto, basta a intimação da defesa
constituída, inclusive se for defendido pela Defensoria Pública. Além disso, verificou-se que a
Defensoria Pública da União patrocinou a Defesa do sentenciado desde o início da relação
processual, participando da instrução por completo, sendo garantido, portanto, o preceito
constitucional da ampla defesa durante todo o processo.” (Evento 8 do HC nº 7000304-
47.2024.7.00.0000) (Grifos nossos)
Desta feita, escorreita a Decisão monocrática do Magistrado de primeiro grau, à
vista da inequívoca intempestividade da irresignação defensiva manifestada em sede de
Apelação.
Prosseguindo em seu intento de afastar o trânsito em julgado da condenação
sofrida pelo Recorrente, a Defesa assevera, textualmente, que o entendimento de que a
ausência de intimação do réu não é suprida pela intimação de sua defesa técnica, é balizado
pelo “art.8.2 do Pacto de São José da Costa Rica, mais conhecido como Convenção
Interamericana de Direitos Humanos, internalizado pelo Brasil por meio do Decreto de nº
678/92”.
É possível depreender da indigitada citação que a Defesa pretende fazer crer
que a ausência de intimação pessoal do réu, no caso em apreço, viola o exercício do direito à
ampla defesa, o que, na sua visão, contraria a orientação consagrada no aludido instrumento
internacional, incorporado ao ordenamento jurídico pátrio, por intermédio do Decreto nº 678,
de 6 de novembro de 1992.
Também esta construção argumentativa não logra prosperar, sobretudo porque,
não obstante o citado dispositivo da Convenção Americana de Direitos Humanos, de fato,
tratar das garantias judiciais mínimas asseguradas a toda pessoa durante o processo, dentre as
quais o “direito de recorrer da sentença para tribunal superior”
8, não é possível deixar de
considerar que a Defesa técnica do Recorrente, apesar de regularmente intimada da Decisão
condenatória de primeiro grau, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo
recursal legal.
Destarte, não há que se falar em violação de garantia à ampla defesa, pois foi
facultada à Defesa a possibilidade de se contrapor à condenação do Recorrente, levando a
questão ao Juízo ad quem, contudo, este ato processual não se efetivou em momento
processual adequado.
c. Considerações finais
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consolidando a apreciação do tema, trago a lume elucidativo precedente da
Corte Cidadã, in verbis:
“RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES.
VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
DEFICIENTE EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 392, II, 563 E 564, O, TODOS DO CPP. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO CONDENADO QUE SE ENCONTRA
SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. INTIMAÇÃO DO PATRONO
CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 617 E 571, VII,
AMBOS DO CPP, 59 E 61, AMBOS DO CP. REFORMATIO IN MELLIUS. POSSIBILIDADE.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE VETOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE. FRAÇÃO.
GRAVIDADE CONCRETA. VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA. MAIOR
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO. MANUTENÇÃO
DA DOSIMETRIA QUE SE IMPÕE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 284 DO CPP E 105 E 147,
AMBOS DA LEP. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ERRO MATERIAL CONSTANTE
DA SÚMULA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE, NOS TERMOS
DO VOTO DO REVISOR E DO DESEMBARGADOR VOGAL. ADCS 43, 44 e 54. [...] 3. Nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior, não se verifica a aludida nulidade indicada
pelo recorrente, pois, consoante o disposto no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é
suficiente a intimação do defensor constituído, através da publicação no órgão de imprensa
oficial, acerca da sentença condenatória ( HC n. 748.704/SP, Ministro Sebastião Reis Junior,
Sexta Turma, DJe de 29/8/2022). 4. Nos termos da jurisprudência dominante no âmbito
desta Corte Superior, em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória
pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público
designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior
certificação do trânsito em julgado ( AgRg nos EDcl no HC 680.575/SC, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021). [...] No caso,
o entendimento que prevaleceu na Corte local está harmonia com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, visto que, de fato, diante da efetiva intimação da Defensoria
Pública (que defendia o acusado), era prescindível a intimação pessoal de réu solto, como
prevê o art. 392, II, do CPP, sendo suficiente a intimação do representante processual (
AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
28/3/2022 - grifei). [...] 10. Recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1853488 MG
2019/0372602-6, Data de Julgamento: 06/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 17/02/2023) (Grifos nossos)
Em idêntico norte, esta Corte Castrense posiciona-se firmemente pela
desnecessidade de intimação pessoal do réu, acerca do teor da Sentença condenatória, quando
este estiver solto, conforme os seguintes julgados:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PUBLICAÇÃO.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. TERMO INICIAL. PRAZO RECURSAL. DECURSO IN
ALBIS. INÉRCIA. LAVRATURA. CERTIDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. PETIÇÃO.
REABERTURA DE PRAZO. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. PREVISÃO LEGAL.
RÉU SOLTO. ART. 445, B, DO CPPM. SÚMULA Nº 705 DO STF. INAPLICABILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. COAÇÃO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO
RECURSAL.
PRECEDENTES
DO
STM.
ORDEM
DENEGADA.
DECISÃO
POR
MAIORIA. 1. O art. 445, alínea b, do CPPM estabelece que o réu preso será, pessoalmente,
intimado da sentença condenatória. A contrário sensu, a Lei Processual Penal Militar não
prevê o referido rito quando solto. 2. A Lei nº 11.419 (dispõe sobre a informatização do
processo judicial), de 19.12.2006, prevê, em seu art. 5º, §§ 1º, 2º e 3º, que as intimações são
consideradas realizadas no dia no qual a parte efetivar a consulta eletrônica do seu teor. 3.
Se a parte não consultar os autos em até 10 (dez) dias corridos, contados da data do envio da
intimação pelo Sistema, esta será tida como realizada, automaticamente, no termo final desse
prazo. 4. O prazo recursal decorrido in albis, por inércia da parte, gera a lavratura da
respectiva Certidão, registrando-se o trânsito em julgado. 5. O pleito de reabertura de prazo
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recursal, nos casos em que a intimação ocorreu conforme a Lei, esbarra no impeditivo da
preclusão temporal e, por consequência, da coisa julgada. 6. O Enunciado nº 705 da Súmula
de jurisprudência do STF não se aplica aos casos em que inexistiu a interposição de apelação
pela defesa constituída, a qual foi regularmente intimada da sentença condenatória. 7. Ordem
denegada. Decisão por maioria.” (Habeas Corpus nº 7000891-74.2021.7.00.0000 - Relator:
Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Data da Publicação: 20/04/2022) (Grifos nossos)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE DA INTIMAÇÃO DE
RÉU SOLTO. O Réu somente será intimado pessoalmente da Sentença condenatória
quando se encontrar na condição de preso, ex vi do artigo 445, alínea "b", do Código de
Processo Penal Militar. Inexiste disposição legal que imponha a intimação pessoal de Réu
solto que deixa de comparecer à sessão de leitura e publicação da Sentença
condenatória. Hipótese em que a Defesa foi regularmente intimada da Sentença
condenatória, tendo, todavia, interposto o Apelo quando já surpassado, de muito, o prazo de 5
(cinco) dias previsto no artigo 529 do Código Penal Militar. Ausência de constrangimento
ilegal ou abuso de poder na espécie. Denegação da Ordem. Unânime.” (Habeas Corpus nº
0000119-75.2017.7.00.0000 - Relator: Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 29/06/2017) (Grifos nossos)
À vista do panorama em apreço, é inarredável a conclusão de que a hipótese sub
examine atrai a aplicação do brocardo dormientibus non succurrit jus (o direito não socorre
aos que dormem), de forma que a decisão condenatória tornou-se imutável, após o decurso in
albis do prazo recursal, não havendo nulidade de qualquer natureza no trânsito em julgado do
Decisum condenatório.
Dessa forma, a não apresentação do inconformismo em face da condenação, em
tempo oportuno, resultou na preclusão da faculdade de interposição recursal.
Posto isso, não merece reparo a Decisão proferida pelo Juízo a quo, que não
recebeu a Apelação defensiva, confirmando-se a intempestividade do Recurso de Apelo
manejado pelo Órgão de Defesa Pública.
Com estas considerações, voto no sentido de negar provimento ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pela Defensoria Pública da União, no patrocínio dos interesses do
ex-3º Sgt ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, mantendo incólume, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Decisão hostilizada.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362285v18 e do código CRC 74b97cfb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/6/2024, às 23:29:13
1. Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade: Pena -
reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.
2. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que:[...]q) não receber a apelação ou recurso.
3. Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:[...]IV — por omissão de formalidade que constitua elemento
essencial do processo.
4. Art. 443. Se a sentença ou decisão não fôr lida na sessão em que se proclamar o resultado do julgamento, sê-lo-á pelo
auditor em pública audiência, dentro do prazo de oito dias, e dela ficarão, desde logo, intimados o representante do
Ministério Público, o réu e seu defensor, se presentes.
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. Art. 529. A apelação será interposta por petição escrita, dentro do prazo de cinco dias, contados da data da intimação da
sentença ou da sua leitura em pública audiência, na presença das partes ou seus procuradores.
6. Art. 44. O ano judiciário no Tribunal divide-se em dois períodos, recaindo as férias coletivas dos Ministros nos
períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho.[...]§ 2º Serão feriados na Justiça Militar: [...]III - os dias de segunda e
terça-feira de Carnaval;
7. Súmula 710/STF: No processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado
ou da carta precatória ou de ordem.
8. ARTIGO 8[...]2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove
legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:
[...]h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.
7000215-24.2024.7.00.0000
40001362285 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR